Tribunal: TJPA
Processo: 0013862-08.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013862-08.2018.8.14.0401

APELANTE: ERICK PATRICK PINHEIRO CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0013862-08.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM

APELANTE: ERICK PATRICK PINHEIRO CORDEIRO

DEF. PÚB.: Carlos dos Santos Sousa

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (DUAS VEZES). 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. 2) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE. 3) NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DOSIMETRIA DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA.
EX OFICIO
DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES

1)
Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação, especialmente se associada aos demais meios de prova. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisão do acusado na posse dos bens subtraídos da vítima, sendo reconhecido na fase inquisitorial e judicial, torna-se inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
;

2) Sendo certeira a valoração dos requisitos do art. 59 do CP, com a demonstração de forma expressa acerca da constância de aspecto desfavorável ao réu, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, incabível a redução da pena-base, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido (Súmula 23 do E. TJPA)

3) Ainda que seja o caso de aplicação do concurso formal de crimes, o Julgador deve proceder a pena individualizada para cada tipo penal, a fim de se possibilitar análise de eventual e futura superveniência de prescrição. Efetuada a devida correção, depois da
sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º do CP. Neste mister, já se operou a extinção da punibilidade do apelante em relação aos crimes de corrupção de menores, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre a
prolação da sentença
e
os dias atuais
, considerando que o réu era menor de 21 anos na época dos fatos, devendo o prazo de prescrição ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

4) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, tão somente para proceder a individualização da pena dos crimes de corrupção de menores e,
ex oficio,
reconhecer as suas prescrições, remanescendo à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão e 58 dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado por videoconferência na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no dia 6 de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Belém, 6 de dezembro de 2022.

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ERICK PATRICK PINHEIRO CORDEIRO
,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescentes de Belém, que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, II, do CP c/c o art. 244-B do ECA, na forma do art. 70, do CP, à pena total de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 69 dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Consta na denúncia que, o Apelante e seu comparsa Allefy Silva dos Santos, supostamente na companhia dos adolescentes J.C.L.L. e M.L.N.B.L., no dia 18/06/2018, por volta de 22:20horas, na parada de ônibus em frente à Universidade do Estado do Pará, localizada à Avenida Almirante Barroso, mediante violência, roubaram a mochila da vítima Patrick Campos Porto, a qual continha dois celulares, um caderno, a quantia de R$ 10,00 (dez reais) e um boné, sendo por tais fatos denunciados como incurso nas sanções do art. 157, §2º, I e II do CP c/c art. 244-B do ECA.

Recebimento da denúncia em 16/07/2018 (fl. 11).

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões, requereu a absolvição do acusado, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, em obediência aos princípios da razoabilidade, bem como pugnou pela necessidade de realização da dosimetria do crime de corrupção de menores objetivando a aferição do prazo de prescrição da pretensão punitiva.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo
, tão somente para fixação da pena individualizada do crime de corrupção de menores.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
, opinou também pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, pelos mesmos fundamentos apresentados nas contrarrazões recursais.

O feito me veio concluso após migração do Sistema Libra para o PJE.

É o relatório.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

I– ABSOLVIÇÃO

O recorrente sustenta que não existem provas robustas para sua condenação, vez que o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus de tal comprovação. Afirma que o princípio do
in dubio pro reo,
garante ao acusado a sua presunção de inocência, não cabendo a ele prová-la ao longo da instrução processual, cujo mister de comprovar a autoria delitiva compete ao Órgão Acusador e, diante da insuficiência probatória requereu a absolvição.

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que o réu assaltou a vítima, conforme narrado na exordial acusatória.

A materialidade e a autoria delitivas estão evidenciadas especialmente pelo Registro de Ocorrência Policial, Termo de Declarações da vítima, bem como pelas provas orais produzidas durante a persecução criminal, nas quais a vítima informou a veracidade dos fatos delineados na exordial acusatória, conforme depoimentos transcritos na sentença (fls. 145-145 v.), sendo corroborada pelas testemunhas policiais que atuaram no flagrante delito.

Na esfera judicial, o Apelante negou os fatos.

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.

“Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
”.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Neste mister, imperioso ressaltar que as provas produzidas no inquérito inequivocamente não servem,
se isoladas,
para fundamentar uma condenação, mas elas não podem ser descartadas se, em consonância com aquelas produzidas na fase Judicial, com obediência a ampla defesa e ao contraditório conduzirem a condenação.

Diante do vasto acervo probatório o Apelante foi condenado, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória.

Nesse sentido: “
nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do corréu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial
” (TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Compulsando-se os autos, verifico que além do depoimento firme e coeso da vítima, corroborado pelo depoimento dos Policiais Militares que atuaram no flagrante delito, os meliantes foram presos na posse dos bens subtraídos pela vítima. Concluo que o acervo probatório é farto, tornando inexistente dúvidas sobre a autoria delitiva é inaplicável ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo,
razão pela qual afasto o pleito absolutório.

II- DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE

Em suma, o Apelante questiona
quantum
fixado à título de pena-base, pugnando pela sua redução para o mínimo legal.

A análise da tese acima não apresenta nenhum efeito prático ao Apelante, pois ainda que se reconheça a procedência da tese e, que fosse fixada a pena-base no mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, o Julgador reconheceu a atenuante da menoridade e conduziu a pena ao mínimo legal. Desta forma, com a procedência deste pedido, a pena-base não poderia ser reduzida aquém do mínimo legal, na segunda fase, em atenção à Súmula nº 231 do STJ, não gerando nenhum benefício prático ao Apelante.

Por amor ao debate, adianto que a irresignação do Apelante não merece prosperar. O Julgador afastou a pena-base do mínimo legal em apenas 09 meses, considerando a existência de uma circunstância judicial negativa, a saber, as
consequências do crime
.

O art. 59 do CP
denuncia os fins da pena, determinando que seja ela estabelecida conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, sendo a culpa do agente a base fundamental para a individualização da sanção a ser aplicada. Diante desses elementos, que reproduzem a biografia moral do condenado de um lado, e as particularidades que envolvem o fato criminoso de outro, o juiz deve escolher a modalidade e a quantidade da sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da pena. (MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 285).

No caso em comento, conforme esclarecido, o julgador considerou 01 circunstância negativa ao agente e fixou a pena-base em 04 anos e 09 meses e 53 dias-multa.
A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada um dos vetores, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito,
de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal,
ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial.
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.793.922/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 23/3/2021.)

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que “
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento, vez que a pena-base foi fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as características do caso concreto demonstram a existência do
plus
exigido para negativar as consequências do crime, vez que o trauma sofrido pela vítima alterou sua rotina diária e foi devidamente esclarecido em seu depoimento.

Com estes fundamentos, entendo,
pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis ao réu, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo está a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA
.

Pelas razões acima expostas, mantenho a pena-base nos mesmos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo.

III – DOSIMETRIA: CORRUPÇÃO DE MENOR

Por fim, o Apelante pleiteou que fosse realizada todas as fases da dosimetria do crime de corrupção de menores para aferição do prazo prescricional.

Compulsando-se os autos, verifico que os dois crimes de corrupção de menores praticados pelo Apelante, de fato, não foram realizadas a dosimetria individualizada, em razão da aplicação do aumento referente ao concurso formal do art. 70, 1ª parte do CP, o que obstaculiza a análise de eventual prazo prescricional, merecendo procedência o pleito do Apelante neste tópico, conforme segue:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE REPROVABILIDADE ACENTUADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NORMAIS PARA O TIPO. ATENUANTES. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. AUMENTO MAIOR QUE 1/3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÚMERO DE AGENTES. NORMAL PARA O TIPO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO.

ART. 70, CAPUT, PRIMEIRA PARTE, DO CP. APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INDIVIDUALIZAÇÃO. O crime de corrupção de menor é formal, diga-se, basta que o maior pratique crime na companhia de menor para que fique configurado, independente do conhecimento acerca da idade, bem como de anterior passagem do menor, nem mesmo de suposta posição de hierarquia dele no grupo. (...)
A condenação pelo crime de corrupção de menores exige seja fixada pena individualizada para o tipo penal, a fim de se possibilitar análise de eventual e futura superveniência de prescrição
. A ausência da dosimetria individualizada do crime de corrupção de menor inviabiliza averiguar se foi aplicada a regra mais adequada quanto ao concurso formal. Doutrina e jurisprudência entendem que no cometimento de um crime de roubo e um de corrupção de menores deve incidir a regra do concurso formal perfeito (art. 70, caput, 1ª parte, do CP). Recursos conhecidos. Parcialmente providos os da defesa. Não provido o do Ministério Público. (TJDFT, Acórdão 979819, 20140710176703APR, Relator: SOUZA E AVILA, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/11/2016, publicado no DJE: 18/11/2016. Pág.: 54-64)

Pois bem, o desacerto acima identificado ensejaria a anulação parcial da sentença, com remessa dos autos à vara de origem, a fim de que o douto Juiz Sentenciante efetuasse a dosimetria omitida. Todavia, em homenagem ao princípio da celeridade, ao princípio da razoável duração do processo, bem assim para atalhar o formalismo exagerado, mostra-se viável proceder à adequação da pena nesta instância revisora, conforme segue:

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

1ª FASE

Analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, a ré não possui antecedentes criminais.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar, bem como inexistem outros fundamentos idôneos para considerar tal circunstância desfavorável ao agente;

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu
“modus operandi”
, sendo que no presente caso a forma do cometimento do crime ocorreu dentro de seus próprios parâmetros, inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime.

Ante o exposto, aplico a pena ao réu em seu mínimo legal, ou seja, em 01 ANO DE RECLUSÃO para cada crime de corrupção de menores.

2ª FASE

Não há agravantes. Deixo de reduzir a pena pelo fato de o Apelante, na época do cometimento do crime, ser menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 65, inciso I, do CPB, em razão de a pena ter sido fixada em seu mínimo, seguindo o entendimento do STJ – Súmula 231 (
a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
).

3ª FASE

Não há causas especiais de aumento nem de diminuição de pena, pelo que, fixo a pena por cada crime de corrupção de menores, de forma definitiva, em 01 ANO DE RECLUSÃO.

Com efeito, o apelante resta condenado pela prática de corrupção de menores (duas vezes), a pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão,
para cada corrupção.

Conforme relatei, a
sentença condenatória foi prolatada em 21/03/2019.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena para os crimes de corrupção de menores é igual a 01 (um) ano, e o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato,
a prescrição se dá em 02 (dois) anos
, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal e por força do art. 115 do CP.

Verifica-se, portanto, que,
desde a prolação da sentença até os dias atuais, já transcorreram mais de 02 anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição
.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante ERICK PATRICK PINHEIRO CORDEIRO, em razão da prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, inciso V do CP,
em relação aos crimes de corrupção de menores.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe provimento parcial, tão somente para proceder a individualização da pena dos crimes de corrupção de menores e,
ex oficio,
reconhecer as suas prescrições, restando o Apelante condenado à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão e 58 dias-multa,
pelos fundamentos ao norte mencionados

É o meu voto.

Belém (PA), 6 de dezembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022